Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-40.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009296-40.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 012.352.638-86 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (EMBARGANTE), PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 012.352.638-86 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão que retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso (Id. 55582960).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, pois “
o autor, pessoa idosa, parte hipossuficiente na relação, assistido pela Defensoria Pública foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
”.

Assevera que “
embora tenha determinado a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, não existe razão em condenar a pessoa que busca a assistência judiciária da Defensoria Pública, na condição de hipossuficiente
”.

Afiança que “
sendo a parte vencida representada pela Defensoria Pública, é razoável presumir-se sua hipossuficiência econômica para arcar com as verbas sucumbenciais, fazendo jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita
”.

Contrarrazões de Pedro Marques de Oliveira (Id. 58927475).

Ausentes as contrarrazões do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, os embargos de declaração foram opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na condição de fiscal da ordem jurídica, consoante autoriza o artigo 996, cabeça, do Código de Processo Civil: “
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
”.

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL — URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo poder público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Id. 55582962).

Quanto à alegação de ser contraditório o acórdão, constata-se, na verdade, tão somente a discordância do embargante com os fundamentos adotados, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa.

Ademais, não obstante o acórdão ter retificado a sentença para julgar improcedentes os pedidos de
Pedro Marques de Oliveira
,
bem como condená-lo ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, a assistência judiciária deferida ao autor não foi ignorada, não houve contradição, pois a ressalva está explícita:

[...]
Retificada a sentença, é consequência natural que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pelo autor
, observado o artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i)
em reexame, retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo no montante de R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código
; e,

ii) julgar prejudicado o recurso. (Id. 55582960, fls. 11). [sem negrito no original]

Dessa forma, acerca do disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o acórdão estabeleceu que o referido dispositivo fosse observado, a se aplicar o prazo de suspensão das obrigações no prazo de cinco (5) anos.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [sem negrito no original]

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...]
Consoante a jurisprudência deste Tribunal, é cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apenas ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que justificaram a concessão da benesse
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1577068/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que há omissão acerca da suspensão da cobrança da verba honorária em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

2.
Sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não se impede a fixação de honorários recursais, no entanto sua exigibilidade ficará suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015
.

3. Embargos de Declaração acolhidos para, em suprimento à omissão, determinar a suspensão da cobrança dos honorários recursais, em observância às disposições da Justiça Gratuita conferida à parte embargada pelas instâncias de origem. (STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1437514/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESAPOSENTAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1.
Acerca do benefício da Justiça gratuita dispõe o artigo 98 do CPC/2015 que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da Justiça
.

2.
As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o beneficiário demonstrar que deixou de existir em sua vida a situação de insuficiência de recursos. Inteligência dos § § 2º e 3º do artigo 98

do CPC/2015
.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no REsp 1695669/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020